Tribunal: CARF
Processo: 10783.720047/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720047/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
ARLIVALDO GUIMARAES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de rendimento
tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por
ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia
serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro.
Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia com o
alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, exceto quanto aos valores relativos ao 13o
salário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-008.283, de 02 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 13770.720518/2013-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720047/2017-33
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720047/2017-33

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2014. A
exigência é referente às seguintes infrações: 1. Omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica; 2. Dedução indevida de dependentes; 3. Dedução indevida de despesas médicas; 4.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública; 5. Dedução indevida
de previdência privada; 6. Dedução indevida de despesas com instrução.

As circunstâncias da autuação, os argumentos de Impugnação parcial
apresentados e a análise dos documentos objeto de Despacho Decisório estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. No voto, consta a fundamentação adotada:
[...] A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Os documentos apresentados com a impugnação comprovam apenas as deduções já
acatadas no despacho decisório.
Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o decidido no
despacho decisório.

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário requerendo o restabelecimento da dedução relativa às despesas com pensão
alimentícia do filho, cujos pagamentos teriam sido realizados por meio de descontos mensais em
folhas de pagamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720047/2017-33

2. Mérito.
Pois bem. Inicialmente, é preciso destacar que o objeto da controvérsia
recursal diz respeito apenas à dedução de pensão alimentícia judicial.
Nos trabalhos de revisão de lançamento, realizados em conformidade
com o art. 6o - A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009,
com a redação dada pela IN RFB no 1.061, de 4/08/2010, foram
analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo sujeito
passivo e emitido o Despacho Decisório de fl. 41/45, que reduziu o
imposto suplementar para R$4.920,21 (fl. 43), acrescido de multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
A respeito da pensão alimentícia, a autoridade fiscal assim se manifestou:

[...] O sujeito passivo apresenta documentos que comprovam a obrigatoriedade
da pensão alimentícia aos beneficiários Maria José Fajardo dos Santos (ex-
esposa), Verônica e Marília Fajardo de Sousa (filhas). Pleiteou inclusive o valor
da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário, o que não pode ser
deduzido por falta de amparo legal. Comprovou para estes três alimentandos o
valor de R$52.340,95. Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial do
alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior não foram apresentados
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que comprove que a
pensão alimentícia possa ser deduzida nos termos da legislação do imposto de
renda, sendo mantida a glosa referente a este alimentando, assim como a glosa
das pensões incidentes sobre o décimo terceiro salário. Mantida a glosa no valor
de R$20.665,24;

Resumidamente, no tocante ao filho Arlivaldo Guimarães dos Santos
Junior, a autoridade fiscal manteve a glosa, por entender que não foram
apresentados decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que
comprovasse que a pensão alimentícia pudesse ser deduzida nos termos
da legislação do imposto de renda, sendo mantida a glosa referente a este
alimentando, assim como a glosa das pensões incidentes sobre o décimo
terceiro salário.
Em seu recurso, o contribuinte requer o restabelecimento da dedução
relativa às despesas com pensão alimentícia do filho Arlivaldo
Guimarães dos Santos Junior, durante os meses do ano-calendário 2011,
cujos pagamentos teriam sido realizados por meio de descontos mensais
em folhas de pagamento, no valor total de R$ 17.191,58.
Para comprovar o alegado, anexou ao recurso voluntário, cópia da
Sentença Judicial que determina o desconto da pensão alimentícia a favor
do filho/alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, além de
cópia dos contracheques que indicariam os respectivos descontos (e-fls.
66 e ss).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720047/2017-33

Pois bem. A dedução de importâncias pagas a título de pensão
alimentícia encontra previsão legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).

Nesse sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do
Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura
pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em
prol do beneficiário.
Analisando a documentação acostada aos autos, constato que, de fato,
houve determinação judicial para pagamento de pensão alimentícia em
favor do filho/alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, tendo
sido fixado, à época, o percentual correspondente a 12% dos proventos
do recorrente junto a Previ, após os descontos legais (INSS e IRPF),
incidindo tal percentual também sobre 13° salário.
Também constato que foi juntado aos autos, cópias das Folhas
Individuais de Pagamento, em nome de Arlivaldo Guimarães dos Santos,
junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (e-fls.
71 e ss), constando as seguintes rubricas e valores, sublinhados pelo
recorrente:

Verba
Nome
Competência
Valor
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
01/2011
959,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
02/2011
959,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
03/2011
3.551,03
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
04/2011
1.137,02
C702
PENSÃO ALIMENT ADIANT 13 -2
04/2011
575,99
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
05/2011
1.137,02
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
06/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
07/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
08/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
09/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
10/2011
1.203,81
CP00
PENSÃO ALIM S/13 SAL -2 PREVI
11/2011
443,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
11/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
12/2011
1.203,81
Total
17.191,58

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720047/2017-33

Em relação à pensão judicial incidente sobre o 13o salário, não é possível
o restabelecimento da dedução, eis que o 13o salário não é passível de
ajuste na DIRPF, não sendo incluído em sua base de cálculo anual, de
modo que as retenções ocorridas sobre esse rendimento também não
podem ser consideradas dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Cabe registrar ainda que a pensão alimentícia judicial descontada do
décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento e a
utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na
duplicação da dedução. Nesse sentido, cabe observar as disposições do §
9°, I, do art. 7° da IN SRF no 15, de 2001.
Tendo em vista que a documentação acostada aos autos, notadamente em
sede de Recurso Voluntário, que comprova a determinação judicial para
pagamento de pensão alimentícia em favor do filho/alimentando
Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, tendo sido juntado, ainda, cópias
das Folhas Individuais de Pagamento, e levando em consideração que
não é possível o restabelecimento da dedução em relação à pensão
judicial incidente sobre o 13o salário, entendo pelo restabelecimento da
dedução no montante total de R$ 16.171,64, conforme demonstrativo
abaixo:

Verba
Nome
Competência
Valor
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
01/2011
959,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
02/2011
959,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
03/2011
3.551,03
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
04/2011
1.137,02
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
05/2011
1.137,02
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
06/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
07/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
08/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
09/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
10/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
11/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
12/2011
1.203,81
Total
16.171,64

A propósito, o valor de R$ 16.171,64 também consta no campo
“Informações Complementares” como “Pensão Alimentícia”, em favor
do filho/alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, no
“Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte”, de e-fls. 19 e ss.
Dessa forma, entendo pela reforma parcial da decisão proferida pela
DRJ, a fim de restabelecer a dedução de pensão alimentícia com o
filho/alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, no montante
total de R$ 16.171,64, ou seja, com exceção dos valores relativos ao 13°
salário.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720047/2017-33

dedução de pensão alimentícia com o filho/alimentando Arlivaldo
Guimarães dos Santos Junior, com exceção dos valores relativos ao 13°
salário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia com o alimentando
Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, exceto quanto aos valores relativos ao 13o salário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital